Tribunal: TJPA
Processo: 0015509-24.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015509-24.2016.8.14.0008

APELANTE: ANA CASSIA BELO MOURA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0015509-24.2016.8.14.0008

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA – PA

APELANTE:

ANA CASSIA BELO MOURA

DEFENSOR PÚBLICO: JULIA ANDREA OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TIPO PENAL EQUIPARADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. RELEVÂNCIA. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRECEDENTES DO STJ E DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL DO TJPA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NECESSIDADE. PROVA PERICIAL. SINAIS DE ADULTERAÇÃO INEXISTENTES. CONDENAÇÃO REFORMADA. TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 14,
CAPUT
, DA LEI 10.826/2003. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO do recurso de apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0015509-24.2016.8.14.0008

ORIGEM: COMARCA DE BARCARENA – PA

APELANTE:

ANA CASSIA BELO MOURA

DEFENSOR PÚBLICO: JULIA ANDREA OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA CASSIA BELO MOURA

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Barcarena – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à reclusão de 03 (três) anos e 06 (seis) meses, pelo cometimento do delito tipificado no art. 16,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003 (id

10238329).

Narra a denúncia, em resumo, que, no 31 de dezembro de 2016, por volta das 21h, no município de Barcarena – PA, a recorrente o correu Adelmo dos Santos Lacerda foram presos em flagrante com armas de fogo com numeração adulterada, além de munições e assessórios, sem a devida autorização legal ou regulamentar (id

10238240).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa da apelante recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada ao seu mínimo legal mediante revisão de valoração realizada na dosimetria (id

10238332).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo improvimento parcial do apelo, (id

10238333).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id

16878535).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id

10238241), o auto de apreensão (id

10238241) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id

10238241 - Pág. 7 – 10238242 - Pág. 10).

Acrescento
que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas testemunhas Renato da Silva Alves e Fabio Rogerio da Silva cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução (id

10238295 – 10238320), elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos
[1]
, tal como ocorreu no caso em apreço.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais com as demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Por outro lado, assiste razão à defesa no que tange a desclassificação do delito para o tipo penal descrito no art. 14,
caput
[3]
,
da Lei nº. 10.826/2003, uma vez que há laudo pericial constatando que as duas armas de fogo apreendidas não apresentam sinais de adulteração em seus respectivos números de série, os quais, inclusive, foram citados expressamente na sentença condenatória, não havendo, pois, como enquadrar a conduta imputada à recorrente nas sanções punitivas inseridas no art. 16, §1º, inciso IV
[4]
, do mesmo diploma legal.

Nesse cenário, concluo que o redimensionamento da pena procede no caso em tela.

Antes de tudo, procedo a emenda da capitulação penal imputada ao recorrente, haja vista a improcedência da capitulação penal pela qual restou condenada a paciente, razão pela qual deve ela ser condenada nas sanções punitivas do art. 14,
caput
[5]
, da Lei nº. 10.826/2003.

Fixada essa premissa, mantendo a valoração das circunstâncias judiciais e, ainda, a inexistência de agravantes, atenuantes, minorantes ou majorantes a valorar, fixo a pena definitiva à razão de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Considerando o novo patamar de pena fixado, altero o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, c
[6]
, do CP.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Nesse cenário, é imperiosa a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do apelante, especialmente diante da modificação do regime inicial de cumprimento pena, medida esta que, registro, coaduna-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
[7]
, segundo a qual fixado o regime inicial menos severo que o fechado, a manutenção da custódia cautelar, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório, o que implicaria em excesso de execução.

Nesses termos,
revogo a prisão preventiva
de
ANA CASSIA BELO MOURA
, brasileira, portadora RG nº. 7108075 e CPF nº. 032.505.642-56, nascida em 15/09/1995, filha de Ana Carla Belo Moura, Rua Benfica, nº. 163, Bengui, Belém-PA com fulcro no art.

316,
caput
[8]
, do CPP.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor da apelante, o qual deverá ser cumprido, imediatamente, se por
al
não estiver presa.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença.

DO DISPOSITIVO

Com essas considerações,
conheço e dou parcial provimento à apelação
para reformar a sentença condenatória no sentido de
condenar a recorrente nas sanções punitivas inseridas no art. 14,
caput
, da Lei nº. 10.826/2003
e, por conseguinte,
reduzir a pena definitiva
dela para
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa
;
alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto
e, por derradeiro,
revogar a prisão preventiva
com ordem para expedição de alvará de soltura em seu favor, mantidas as demais deliberações.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

[2]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[3]

Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente.

[4]
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado;

[5]

Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:

[6]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) § 1º - Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984) [...] c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

[7]
Nesse sentido:

Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE
. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I –
Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário

(STF – HC 138122, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017).

[8]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Belém, 26/03/2024